Tribunal: TJMT
Processo: 1019669-39.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019669-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MORGANA GIACOMELLI BARBOSA - CPF: 008.618.751-17 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO AFETA OS GARANTIDORES -
RECURSO DESPROVIDO
.

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1019669-39.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MORGANA GIACOMELLI BARBOSA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MORGANA GIACOMELLI BARBOSA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela apresentada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
determinando o prosseguimento da execução.

Aduz, em síntese, que se trata de “
execução ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da Agravante e de outros, na qualidade de coobrigados da Cédula de Crédito Bancário nº 40/01337-5, emitida em data de 26/09/2011 pela empresa MULTIPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL1 , devedora principal, almejando o pagamento da quantia de R$ 1.842.723,69 (um milhão oitocentos e quarenta e dois mil setecentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos). A petição inicial foi recebida na origem, determinando-se a citação dos Executados. Com a citação da ora Agravante, esta apresentou Exceção de PréExecutividade (DOC.4), da mesma forma, os Executado Rogério Alves Rodrigues e Heloiza Divina da Silva Rodrigues. Por meio da Decisão agravada, o d. Magistrado a quo rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por Rogério Alves Rodrigues e Heloiza Divina da Silva Rodrigues, sem, contudo, analisar a exceção de préexecutividade da Agravante (DOC.5). Desse modo, diante da omissão no julgado, a Agravante apresentou Embargos de Declaração (DOC.6), pugnando pelo saneamento do vício com a análise e julgamento da exceção de pré-executividade por ela interposta. Os aclaratórios foram acolhidos para rejeitar a exceção de préexecutividade. Com fundamento nos fatos processuais até aqui destacados, busca a Agravante o amparo desta Corte Estadual, a fim de que seja corrigido o error in judicando da Decisão ora agravada, no que tange a rejeição integral da exceção de pré-executividade, pois no presente caso o Agravado votou favoravelmente ao plano de recuperação judicial da devedora principal que previu a supressão das garantias outorgadas e a extinção das ações e execuções em face dos coobrigados da dívida.”

Requer, ao final, que “
seja o presente Agravo de Instrumento recebido, atribuindo-lhe, liminarmente, o efeito suspensivo, para sobrestar as consequências de lesão grave e de difícil reparação provocadas pela Decisão objurgada, a fim de impedir que atos expropriatórios sejam praticados até que sobrevenha o julgamento final do presente recurso; b) Seja o Agravado intimado para, querendo, contrarrazoar este Recurso; c) Seja, no mérito, dado provimento ao presente Recurso para reformar a Decisão Agravada, a fim de que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e em observância ao art. 49, §2º, da Lei 11.101/2005, considerando o voto favorável do Agravado ao PRJ (Plano de Recuperação Judicial) e, consequente, a cláusula de supressão das garantias, extinguir a execução de origem; d) Subsidiariamente, requer seja provido o recurso para, reformando a Decisão agravada, suspender a execução durante o prazo de cumprimento do plano de soerguimento pela devedora principal, a fim de que não haja o pagamento em duplicidade da dívida, violação a paridade entre credores e prejuízos ao feito de soerguimento, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e em observância ao art. 47 da LRF.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MORGANA GIACOMELLI BARBOSA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela apresentada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
determinando o prosseguimento da execução.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque,
a Lei 11.101/2005 estabelece:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1
o
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

(...)

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

(...)

§ 1
o
Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

(...)

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1
o
do art. 50 desta Lei.”

Assim, é de se entender que, uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das
ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Transcrevo:

“Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Cito precedentes do STJ nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP Nº 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral". 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015). 2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1640216/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).

Nesse diapasão, ponderou o ilustre Procurador de Justiça:

“Como é sabido, quando uma empresa tem o seu plano de recuperação judicial aprovado, as dívidas que nele são inscritas são novadas, nos termos do que dispõe o art. 59 da Lei nº 11.101/2005, vejamos:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.”

Contudo, nos termos do que dispõe o art. 49, §§1º e 3º, os credores do devedor em recuperação judicial conservam os seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como, os credores que têm garantia real, também não tem seus créditos submetidos à recuperação judicial, vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

(...)

3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Sendo assim, penso que a ação deve prosseguir em desfavor dos coobrigados do crédito pleiteado.”

A jurisprudência ainda é uníssona:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÕES E EXECUÇÕES. SUSPENSÃO. COOBRIGADOS. EXPRESSA ANUÊNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários, sendo a suspensão das ações, assim como a supressão da garantia, somente admitida em caso de expressa anuência. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1939324 PR 2021/0150227-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIOS-AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO - PRECEDENTES DO STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL. 1. A aprovação do plano de recuperação judicial, após o ajuizamento de execução por crédito incluído no plano, como acontece no caso dos autos, não enseja a competência do MM Juízo da recuperação para o processamento e julgamento da causa, nem autoriza a extinção, nem a suspensão de execuções ajuizadas contra devedores solidários, inclusive avalistas, por aplicação do disposto nos arts. 6º, caput e § 4º, 49, caput e § 2º, 59, caput, 61 e 62, da LF 11.101/2005. 2. O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial tem por consequência a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, em relação ao devedor principal, porém não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigado 3. Conflito negativo de competência acolhido para declarar competente o juízo suscitado.
(TJ-MT 10067756520228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2022, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2022)

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023